Tribunal: TJBA
Processo: 8006050-77.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006050-77.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VAL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO PICCOLI, ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: CRISTIANE CERQUEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VAGNER REIS SANTANA, RANNA KATARINE DA SILVA GONCALVES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO DE VEÍCULO; RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO FORNECEDOR; INADMISSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELO USO DO BEM; INAPLICABILIDADE DA MULTA DODL911/69 APÓS RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSOS EM PARTE NÃO CONHECIDOS, NA PARTE CONHECIDOS NEGADOS.

I. Caso em exame

Foram interpostas duas ações: a Ação Redibitórian.º8006050-77.2023.8.05.0229 e a Ação de Busca e Apreensãon.º8009087-15.2023.8.05.0229, ambas perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, Bahia. A sentença de primeiro grau julgou procedente a Ação Redibitória, declarando a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento n.º608691623, condenando os acionados, de forma solidária, à restituição da entrada, débitos de IPVA e licenciamento, passagens de ônibus, correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00. Na Ação de Busca e Apreensão, julgou-se improcedente o pedido.

Em relação aos honorários e custas, fixou-se 10% sobre o valor da condenação para o patrono da autora, e, parcialmente sucumbente, condenou-se a autora ao pagamento de honorários em favor do patrono de um dos acionados, sob suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Após a sentença, foram opostos embargos de declaração: na BAAF os apresentadas por Cristiane foram considerados intempestivos e não conhecidos; na Redibitória os embargos opostos por ValPeças e Alexcar foram acolhidos parcialmente para integrar a sentença e consignar a improcedência do pedido reconvencional, ao passo que os opostos por Alexnaldo Veras Batista foram rejeitados como mero inconformismo. Os recorrentes interp
user
am apelação: a instituição financeira (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.) apelou na Redibitória e na BAAF, ValPeças Automotivas Ltda.ME apelou na Redibitória, o consumidor(a) Cristiane Cerqueira de Almeida apelou na BAAF, e Alexnaldo Veras Batista apelou na Redibitória. A preliminar de tempestividade e preparo dos recursos foi analisada.

Em sede de admissibilidade, o recurso de Alexnaldo Veras Batista não foi conhecido por deserção (ausência de recolhimento do preparo em dobro após intimação específica) e o recurso de Aymoré na BAAF foi não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já havia interposto apelação na Redibitória em face da mesma sentença que julgou ambas as ações conjuntamente.

No mérito, rejeitou-se a ilegitimidade passiva da instituição financeira na Redibitória, reconhecendo-se que, na relação de consumo, a cadeia de fornecedores inclui tanto o vendedor quanto o agente financiador, especialmente diante da interdependência funcional entre contrato de compra e venda e contrato de financiamento com alienação fiduciária (art.54-F do Lei 14.181/2021).

Também se manteve a condenação por danos morais de R$10.000,00, por entender que a aquisição de veículo sinistrado/leiloado ocultado frustrou substancialmente a expectativa do consumidor e atingiu sua dignidade. A preliminar de cerceamento de defesa suscitada por ValPeças foi rejeitada, por haver prova documental suficiente e inviabilidade da perícia por fato imputável aos réus. O pedido reconvencional de aluguéis de uso do veículo foi improcedente, em razão da culpa exclusiva dos fornecedores e da vedação de enriquecimento sem causa ao consumidor. Por fim, na BAAF, entendeu-se que ante a resolução integral do negócio jurídico na Redibitória, não se aplicava a multa do art.3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 nem multa de depositário infiel, sob pena de bis in idem.

Assim, os recursos conhecidos foram, em síntese, conhecidos e negados (Aymoré na Redibitória; ValPeças na Redibitória; Cristiane na BAAF) e os recursos de Alexnaldo e Aymoré (BAAF) não conhecidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centraliza-se em: (a) saber se a instituição financeira participante de operação de financiamento de veículo viciado com alienação fiduciária pode ser responsabilizada solidariamente na Ação Redibitória instaurada contra o vendedor e intermediários; (b) se o valor de R$10.000,00 a título de danos morais é adequado no caso de veículo viciado ocultamente; (c) se é procedente o pedido reconvencional de cobrança de aluguéis pelo uso do veículo por fornecedor que vendeu bem viciado; e (d) se, na Ação de Busca e Apreensão, após a resolução contratual da Redibitória, ainda se pode impor a multa do art.3º, §6º, do DL911/69 ou multa de depositário infiel à instituição credora que alienou o bem.

III. Razões de decidir

3. No que tange à responsabilidade da instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (art.7.º, parágrafo único; art.18) e o art.54-F da Lei14.181/2021, de modo que o agente financiador não se limita a papel passivo, sendo parte da cadeia de fornecimento, havendo interdependência contratual entre compra e venda e financiamento.

4. Quanto aos danos morais, a ocultação do vício grave (veículo sinistrado/leiloado), a frustração da expectativa legítima e a angústia experimentada pelo consumidor justificam a reparação de R$10.000,00, valor que se mostra proporcional e suficiente para a função reparadora e punitiva.

5. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada porque restou demonstrado que a prova documental já era robusta e que a perícia tornou-se inviável por fato imputável aos réus, de modo que o juiz, ao ampara-se no art.370 do CPC, não incorreu em nulidade.

6. Com relação ao pedido reconvencional de aluguéis, não se pode cobrar do consumidor que adquiriu bem viciado em razão da culpa dos fornecedores, sob pena de enriquecimento sem causa destes.

7. Na Ação de Busca e Apreensão, em face da resolução integral dos contratos em ação conexa, não subsiste interesse na aplicação da multa do art.3º, §6º, do DL911/69 ou da multa de depositário infiel, pois os efeitos patrimoniais já foram equacionados na Redibitória, e a imposição das multas acarretaria
bisinidem
.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Alexnaldo Veras Batista não conhecido por deserção.
9. Recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Redibitória) conhecido e negado.

10. Recurso de ValPeças Automotivas Ltda.ME conhecido e negado.

11. Recurso de Cristiane Cerqueira de Almeida (BAAF) conhecido e negado.

12. Recurso de Aymoré na BAAF não conhecido por violação à unirrecorribilidade.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts.7.º, parágrafo único, e 18; Lei14.181/2021, art.54-F; CPC, arts.370, 1.007, §4º, 85, §11; Decreto-Lei911/69, art.3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8129743-74.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 09.05.2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8027256-89.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 04.04.2024.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5007143-41.2018.8.13.0145, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 24.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os recursos de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos nos autos do Processo n. 8006050-77.2023.8.05.0229 (Ação Redibitória c/c Indenização) e do Processo n. 8009087-15.2023.8.05.0229 (Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária), julgados conjuntamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Aymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento S.A. e Val Peças Automotivas LTDA ME na Ação Redibitória;
NÃO CONHECER
do recurso de Alexnaldo Veras Batista na Ação Redibitória, por deserção;
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Cristiane Cerqueira
d
e Almeida na Ação de Busca e Apreensão Fiduciária; e
NÃO CONHECER
do recurso de Aymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento S.A. na Ação de Busca e Apreensão Fiduciária, por violação do princípio da unirrecorribilidade, tudo nos termos do voto do Relator.